Tribunal: TCU
Processo: 010.205/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1389/2015-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais aposentadorias concedidas no âmbito da Fundação Universidade Federal do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges (XXX.602.703-XX), Pró-Reitora de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Maranhão, em razão da não apresentação de elementos que legitimem o descumprimento do Acórdão 1389/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 58, inciso IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, aplicar a Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.5.1. suspenda de imediato o pagamento da URP em favor de Maria de Jesus Silva Nogueira, conforme determinação contida no Acórdão 1389/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.5.2. nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, adote as providências necessárias para a restituição dos valores pagos indevidamente a título de URP em favor de Maria de Jesus Silva Nogueira desde a notificação do Acórdão 1389/2015-TCU-Primeira Câmara , que impugnou a parcela; 9.5.3. no prazo de 15 (quinze), informe ao TCU as medidas adotadas; 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável.